Tribunal: STF
Processo: ARE 1393527
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



     DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - SINDICATO - ILEGITIMIDADE - EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO MESMO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO - EXTINÇÃO E CRIAÇÃO SIMULTÂNEA - MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES - UNIFICAÇÃO DE UMA MESMA CATEGORIA - ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL - AÇÃO IMPROCEDENTE.



    O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Mato Grosso não está autorizado a propor Ação Declaratória de Inconstitucionalidade de Lei do Mato Grosso, pois tal prerrogativa é tão somente conferida à Federação Sindical, visto que o artigo 124, VIII, da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que são partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, a federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual.



    Não incorre em inconstitucionalidade material o artigo de Lei que altera a denominação da categoria funcional, sem modificar quaisquer das especificações de provimento do cargo, suas condições de trabalho, nível de instrução exigido para sua investidura ou o seu padrão vencimental.



    Transformação de cargo público, mantida a essência das funções assemelhadas entre um e outro, que tem amparo nas disposições constitucionais e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Sustenta que houve violação ao art. 37, II, da Constituição Federal e da Súmula vinculante 43.



     O recurso não merece ser provido. 



     O atual ordenamento constitucional exige que a Administração Pública direta e indireta, ao prover cargos e empregos, deve obedecer à regra do concurso público. Admitem-se somente duas exceções: (i) as nomeações para cargo em comissão; e (ii) a contratação destinada ao atendimento de necessidade temporária e excepcional (Vejam-se: ADI 1.500, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 2.380-MC, Rel. Min. Moreira Alves; e ADI 890, Rel. Min. Maurício Corrêa). São, portanto, incompatíveis com a Constituição Federal de 1988 movimentações funcionais que caracterizem provimento derivado de cargo efetivo sem a observância da regra constitucional de acessibilidade por meio de concurso público.



     Ressalte-se que a jurisprudência dessa Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que preveem exceções à regra prevista no art. 37, II, da Constituição, diversas daquela prevista no art. 19 do ADCT. 



    Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) também já se orientou pela possibilidade de reestruturação administrativa quando esta não possibilita a transposição de servidores ou qualquer outro meio de provimento de cargos sem concurso público.



     



    Sobre o ponto, a jurisprudência do STF assentou, em várias oportunidades, os seguintes requisitos para a validade do aproveitamento de servidor em outro cargo: (i) a similaridade das funções exercidas e sua respectiva complexidade; (ii) a equivalência de remuneração; (iii) a identidade de formação e grau de escolaridade exigidos para a investidura; (iv) a prévia aprovação em concurso público, com exigências equivalentes. Nesse sentido: ADI 4303, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ADI 4883, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 1591, Rel. Min. Octavio Gallotti, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, e a ADI 2713, Relª. Minª. Ellen Gracie.



    No caso presente, o Tribunal de origem, ao analisar a legislação estadual, o regimento interno do órgão e o conjunto fático-probatório, entendeu atendidos tais requisitos, portanto legítimo o aproveitamento, nos seguintes termos: 



    “Nesse passo, da simples leitura da documentação que acompanhou a petição inicial, resta evidente que o Art. 10º, da Lei Complementar n. 9.782, de 19 de julho de 2012, promoveu a transformação dos cargos de nível médio, agregando-os em único cargo denominado Técnico Administrativo, mantendo as atribuições destes de forma especificada no Regimento Interno daquela Corte Ministerial.



    Os ocupantes dos cargos transformados se submeteram a concurso público com dificuldade de exigência semelhante, conforme comprovam os autos.



    Como bem demonstra o Requerido, o dispositivo ora impugnado ou qualquer outra disposição de Lei Complementar não altera as especificações de provimento do cargo, suas condições de trabalho, o nível de instrução exigido para sua investidura ou o seu padrão vencimental.



    As atribuições específicas do cargo de Nível Médio continuam vigentes, como estabelecidas originalmente, sofreram unificação de nomenclatura que, de qualquer sorte, longe está de estabelecer sensível alteração de conteúdo ocupacional anteriormente estabelecida.



    (...)



    A Constituição Federal admite a figura da transformação e da reclassificação de cargos públicos (é o que às expressas consta do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, por exemplo), e que, segundo o magistério de ODETE MEDAUAR, “visa a dar mais racionalidade ao exercício de funções ou a adaptar carreiras a novas realidades funcionais e tecnológicas”.



    Ao julgar o caso concreto, verifica-se que a lei estadual obedece as diretrizes fixadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, portanto deve ser mantido o acordão recorrido. 



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 



     Publique-se.



     Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator